Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-92.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004340-92.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]
Parte(s):

[MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0002-84 (AGRAVADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. CONDIÇÃO DE EFETIVAÇÃO SUBMETIDA A PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em reexame necessário e apelação cível, que negou provimento ao recurso da Fazenda Pública e manteve a sentença concessiva parcial da segurança em mandado de segurança impetrado por MT - Comércio de Combustíveis Ltda.

2.

A sentença reconheceu o direito à emissão de notas fiscais de ressarcimento do ICMS-ST e à compensação dos valores pagos a maior em operações posteriores a 19.10.2016, nos termos do art. 457 do RICMS/MT, condicionando a efetivação à instauração de processo administrativo.

3.

O agravante sustentou ausência de prova do recolhimento indevido e da autorização do consumidor final, alegou contrariedade à jurisprudência do STJ (Temas 118 e 173) e afirmou que a decisão agravada foi omissa quanto aos fundamentos da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o contribuinte substituído faz jus à compensação de ICMS-ST pago a maior, com base em valor de operação inferior à base presumida; (ii) saber se é necessária a autorização do consumidor final para a restituição nos termos do art. 166 do CTN; e (iii) saber se a compensação pode ser reconhecida judicialmente sem prova documental exaustiva na via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Supremo Tribunal Federal firmou a tese, no Tema 201, de que é devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando o valor da operação for inferior ao presumido, com modulação dos efeitos a partir de 19.10.2016.

6.

A legislação estadual (Lei nº 7.098/1998, art. 22-A; RICMS/MT, art. 457) respalda o direito à restituição e compensação, desde que demonstrado o fato gerador com base de cálculo inferior.

7.

A decisão agravada corretamente destacou que a compensação reconhecida judicialmente está condicionada a posterior verificação de certeza e liquidez em sede administrativa, o que afasta a exigência de demonstração exauriente na fase judicial.

8.

Em mandado de segurança, exige-se apenas prova pré-constituída. Os dados fiscais transmitidos eletronicamente à SEFAZ atendem a esse requisito mínimo.

9.

O Tema 118 do STJ não se aplica ao caso, pois este trata do reconhecimento do direito à compensação condicionada e não de restituição direta. Também é inaplicável o art. 166 do CTN, conforme interpretação fixada no Tema 173 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a compensação do ICMS-ST pago a maior pelo contribuinte substituído quando o valor da operação for inferior à base presumida, desde que condicionada à verificação administrativa posterior. 2. É desnecessária a autorização do consumidor final para fins de restituição ou compensação do ICMS-ST. 3. No mandado de segurança, a prova pré-constituída pode ser apresentada mediante dados eletrônicos regularmente informados à administração tributária.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 166 e 165; CPC, art. 373, I; Lei nº 7.098/1998, art. 22-A; RICMS/MT, art. 457.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 201); STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 10.03.2010 (Tema 118); STJ, REsp 1.428.247/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.02.2015 (Tema 173).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário com recurso de apelação, negou provimento ao apelo fazendário, mantendo a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MT - Comércio de Combustíveis Ltda.
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito à emissão de notas fiscais de ressarcimento de créditos de ICMS-ST, com fundamento no art. 457 do RICMS/MT, bem como o direito à compensação dos créditos relativos aos fatos geradores ocorridos após 19/10/2016, condicionando, contudo, a efetivação da medida à instauração de prévio processo administrativo.

Aduz o agravante que a decisão monocrática deixou de enfrentar argumentos específicos da apelação, em especial a alegada ausência de comprovação do recolhimento indevido do ICMS-ST, bem como a inexistência de autorização do consumidor final para a restituição do tributo, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional.

Assevera que não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a efetiva ocorrência de pagamento a maior, tampouco documentação que evidencie que a base de cálculo efetiva tenha sido inferior à presumida, circunstâncias que, segundo sustenta, inviabilizariam o reconhecimento do direito à compensação pleiteado na via mandamental.

Afirma que a decisão agravada não considerou que todos os pedidos administrativos formulados pela impetrante foram indeferidos pela ausência dos documentos comprobatórios exigidos pela legislação estadual, o que afastaria a possibilidade de concessão da segurança com base na jurisprudência do STJ, especialmente nos Temas 118 e 173.

Argumenta que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 201 não afasta a necessidade de demonstração do pagamento indevido para fins de repetição ou compensação, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída.

Sustenta, ainda, que a sentença extrapolou os limites estabelecidos pela jurisprudência ao reconhecer o direito à compensação com base em documentação insuficiente, contrariando a legislação de regência e a interpretação consolidada dos Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da decisão agravada. Argumenta que os dados necessários à apuração do ICMS-ST pago a maior são periodicamente informados à SEFAZ por meio de arquivos eletrônicos padronizados, nos termos da legislação estadual e de convênios do CONFAZ, sendo desnecessária a juntada física dos documentos no processo.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática apenas reconheceu o direito à compensação, condicionando sua efetivação à instauração de processo administrativo próprio, no qual serão verificados os requisitos de certeza e liquidez, não havendo que se falar em ausência de prova ou omissão da decisão.

Ao final, requer a manutenção da decisão agravada e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente improcedente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no ID 296481350, opinando pela manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025